Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-18.2010.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
VISTOS...
Analisando o feito para julgamento, eis que se constata uma petição da douta Procuradoria-Geral de Justiça, datada de 17/05/2018, nos seguintes termos:
“O processo em referência chegou à Procuradoria-Geral de Justiça para colheita de parecer em 2o grau, digitalizado. Contudo, observa-se que os documentos foram dispostos de forma desordenada impossibilitando o trabalho de cognição.
Destarte, considerando que o processo é um aglomerado de procedimentos que deve obedecer ordem cronológica disposta no Codex Processual, retorno os autos ao TJMT para saneamento da desconformidade, pugnando por nova vista após o ajuste..”
Assim, apesar do tempo em que tramita o feito, o que se verifica é que a Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão da desorganização na digitalização do feito, de forma que a diligência se impõe, pelos motivos elencados no requerimento.
Assim sendo, determino que a Secretaria promova a devida correção, com quem de competência. Após, dê-se vistas novamente à Procuradoria-Geral de Justiça, para colhida do parecer, a fim de evitar futuras nulidades.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado